Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004805-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INC. III, DO CP] –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA -

1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2. MÉRITO:
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 50 DA TCCR/TJMT – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AMEAÇA À TESTEMUNHAS –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que se constitui em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Apresenta-se legítima a manutenção da prisão processual imposta ao increpado, se para além de ter permanecido custodiado durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ainda persistirem os motivos que inicialmente ensejaram a restrição à sua liberdade, tais como a gravidade exacerbada da conduta iníqua e o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável que ostenta, a indicar a insuficiência das restrições menos severas para conter-lhe o espírito transgressor da Lei e garantir a segurança de toda a coletividade.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

PACIENTE:

JUNIO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT,
por manter sua prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.o 1000877-64.2020.811.0025 (PJe), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2o, inc. III do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmataria do remédio heroico que
carece de motivação idônea
a sentença de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva
do paciente, em evidente
afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 387, §1o do CPP
, porquanto afirma que a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular para defender a persistência da cautelar extremada é
“genérica, vaga, acanhada e deficiente”
, na medida em que não aponta elementos objetivos aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão no atual momento processual, limitando-se a mencionar genericamente que não houve alteração do contexto fático desde o decreto originário da prisão preventiva; justificativas que não se prestam à manutenção do ergástulo.

Outrossim, ressalta o caráter instrumental da prisão preventiva e defende que
não se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,

notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, pois nada de concreto existe a evidenciar que, acaso colocado em liberdade, o increpado estorvará a ordem pública ou colocará em risco os meios e fins do processo, ao contrário, sua admissão de responsabilidade na Delegacia e em Juízo, a boa índole comprovada nos autos, bem como a justificativa de que teria agido por legítima defesa, demonstrariam à saciedade que tem intenção em colaborar com a instrução criminal e de se submeter à aplicação da lei penal, ao passo que a denúncia anônima de que estaria coagindo testemunhas não se comprovou sob o crivo do contraditório.

Por derradeiro, invocando as garantias constitucionais à vida e à saúde, bem como a precariedade estrutural do sistema penitenciário brasileiro como um todo, defende que o beneficiário do
writ

faz jus à prisão domiciliar humanitária
, a teor do que preceitua a
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, notadamente diante da maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares em razão da pandemia da Covid-19 e da necessidade de se reduzir a superlotação carcerária frente ao seu Estado
de Coisas Inconstitucional; ressaltando, inclusive, que a insalubridade dos estabelecimentos prisionais favorece a propagação da doença e aumenta os riscos de contágio, mormente diante do alastramento da pandemia no País e
das recentes notícias de contaminação de agentes prisionais e detentos no interior da unidade carcerária em que recolhido o paciente.

Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais disponíveis do ID 80661981 ao ID 80670484.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em decorrência do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1011760-48.2020.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 80945465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 81840479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 84169965).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente impetração, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o
1011760-48.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
22/07/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL POR CRIME DOLOSO –
3. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
–CRIME IMPUTADO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EVIDÊNCIAS DE QUE SOLTO NÃO RESPEITAVA O ISOLAMENTO SOCIAL -
4.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada em decisão judicial fundamentada nas circunstâncias fáticas que demonstram ser de maior gravidade a conduta ilícita, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o increpado teria atingindo brutalmente o ofendido com um golpe de faca que lhe causou um corte extenso e profundo no pescoço, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, a evidenciar um cenário de frieza incomum, que indica a aparente periculosidade social do suspeito, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, a sugerir que é habitual na prática criminosa, uma vez que tais fatores concretos revelam a indispensabilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Inexistindo comprovação de que o segregado é idoso, está inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19 ou sofre de enfermidade grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser despendido na unidade prisional; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou, ainda, que esteja recolhido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque o delito a ele imputado envolve violência e grave ameaça e há evidências de que, antes de ser preso, sequer respeitava o isolamento social e as medidas sanitárias indispensáveis nesse momento pandêmico, visto que o fato ilícito ocorreu nesse período excepcional, nas proximidades de um bar, onde, em tese, o paciente estaria com um aglomerado de pessoas, ingerindo bebida alcoólica.

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada
carência de motivação idônea da sentença de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva do paciente
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese de concessão da prisão domiciliar humanitária ao increpado, com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações, especificamente no que concerne
à tese de submissão do paciente à prisão domiciliar humanitária nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, por se tratar de reiteração de pedido.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o ora paciente
Junio César Vieira dos Santos
restou
pronunciado
pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. III do Código Penal
,
em razão da existência de fortes indícios de que no dia
07/05/2020
, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar do Carlinho”, na Zona Rural da Comunidade Nossa Senhora da Guia, teria ceifado a vida de
Claudinei Gonçalves da Silva
, mediante diversos golpes de arma branca [faca].

Na mesma ocasião, a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela
manutenção da prisão preventiva imposta ao increpado
, argumentando, nesse desiderato, que
“não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (20.05.2020, autos n. 1000709-62.2020.811.0025) até hoje”
[ID 80670468, p. 05]; o que, no entender da nobre causídica, viola o direito de locomoção do increpado e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Sem razão
, contudo.

De proêmio, ressalto restar evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso,
imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão
.

À vista disso, extrai-se dos referidos pronunciamentos judiciais que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere foi mantido na sentença de pronúncia para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porquanto a conduta iníqua por ele perpetrada seria de
demasiada gravidade
, esta evidenciada pelo
violento
modus operandi
empregado pelo agente que, após discutir com o ofendido em um bar, teria atingido-lhe brutalmente com uma faca causando um corte extenso e profundo em seu pescoço, além de outros ferimentos corto-contundentes na cabeça, tórax, braços e abdômen, revelando um cenário de frieza incomum, a indicar que se trata de sujeito perigoso à coletividade; conclusão reforçada pela sua aparente
habitualidade delitiva
, visto que ostenta outro registro criminal em seu desfavor.

Deveras, tais argumentos se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual imposta ao paciente para proteger toda a coletividade, pois, em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que, além do processo criminal em que imposta a prisão ora vergastada, o favorecido nessa ordem
também responde à
Ação Penal n.o 1000885-41.2020.811.0025 (PJe)
, em que denunciado pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, a indicar sua predisposição ao cometimento de condutas ilícitas.

Por consequência, resta evidente o perigo que o condenado representa ao corpo social, a justificar seja mantido com a liberdade restrita para a salvaguarda da segurança pública, visto que não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

À vista disso, por haver fortes indicativos de que o apenado é contumaz no mundo da ilicitude, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de toda a coletividade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – tais como a não culpabilidade e o direito à liberdade – resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez em liberdade, cometa novos delitos.

A propósito, tal entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Demais disso, o MM. Juiz
a quo
bem destacou em seus pronunciamentos que a medida constritiva seria indispensável para
garantir a regularidade da instrução criminal
, notadamente diante das informações prestadas por
Damião Claudino dos Santos
no sentido de que o favorecido nessa ordem estaria ameaçando e coagindo testemunhas, a indicar sua intenção em obstruir o escorreito andamento da persecução criminal, o que, seguindo a linha intelectiva firmada pelo c. STJ, corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso.

Veja-se o seguinte precedente:

“Vale anotar que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar
.”
(
vide
: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o paciente permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, de modo que, não me parece razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento processual, pois, se a constrição cautelar se mostrou necessária durante a formação da culpa, com maior razão se justifica agora, após a prolação da sentença de pronúncia.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pela eg. Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO JULGADOS IDÔNEOS POR ESTA CORTE EM WRIT PRÉVIO
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3.
Não há ilegalidade na decisão de pronúncia que manteve a custódia diante da ausência de novos fundamentos, uma vez que "releva o fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, não havendo alterações do quadro fático, seria incongruente a revogação da prisão"
(RHC n. 90.797/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 13/4/2018).

4. "O entendimento deste Superior Tribunal é assente ao afirmar que a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva" (HC n. 432.468/RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/2/2020).

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

6. Agravo desprovido.”
(AgRg no RHC 132.966/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Diante deste cenário, não há como considerar a sentença vergastada, no ponto que concluiu pela imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente recolhido ao cárcere, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP.

E por mais que a nobre causídica insista que
a admissão de responsabilidade do paciente, tanto na Delegacia quanto em Juízo, sua boa índole e a justificativa de que agiu em legítima defesa indiquem sua intenção em colaborar com a instrução criminal e se submeter à eventual responsabilização penal, é certo que “
A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva”
(HC 507.471/SP, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019).

À vista disso, conquanto o increpado tenha comparecido espontaneamente na repartição policial e confessado o cometimento do homicídio sob o pálio da legítima defesa, ratificando tais declarações quando interrogado em juízo, essas circunstâncias não são suficientes para, nesse momento, mitigar a indispensabilidade da custódia provisória, mormente quando devidamente identificada a persistência do
periculum libertatis
– tal como ocorreu na hipótese.

Por consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, seriam inócuas para proteger o corpo social dos riscos que a liberdade do sentenciado representa, visto que a extensa lista de anotações criminais que ostenta revela sua incapacidade em cumprir a Lei e conviver harmonicamente em sociedade.

Além do mais, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011).

Outrossim, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste feita, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer da r. sentença de pronúncia em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de
concessão da prisão domiciliar humanitária com fulcro na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
inidoneidade da fundamentação lançada na sentença de pronúncia quanto à manutenção da prisão processual
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JUNIO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos
Ação Penal n.o 1000877-64.2020.811.0025 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021